Tribunal: TJMT
Processo: 1035671-58.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035671-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIVALDO ALMEIDA FERREIRA - CPF: 864.274.151-15 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (
ii
) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir:

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 29.9.2023; TJMT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSIVALDO ALMEIDA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança n. 1035671-58.2023.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que exerce a função de vigilante patrimonial desde o ano de 2000, estando permanentemente exposto a riscos físicos, inclusive a roubos e outras formas de violência, conforme reconhecido pela Norma Regulamentadora nº 16, Anexo 3, da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

Defende que a ausência de regulamentação infralegal estadual não pode obstar o exercício de um direito previsto na Constituição Federal, na legislação trabalhista e na legislação complementar estadual (LC 04/1990).

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos para reconhecer o direito à percepção do adicional de periculosidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 318782992.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 321674397, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSIVALDO ALMEIDA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança n. 1035671-58.2023.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Quanto ao direito à percepção do adicional de periculosidade, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas, regido pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990:

“
Art. 87.
Os servidores que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida
,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

[...]

Art. 89.
Na concessão dos adicionais
de penosidade, insalubridade e
de periculosidade

serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
.”

[sem destaque no original].

Logo, o art. 87 da referida lei se trata de norma de eficácia limitada, uma vez que depende da edição de norma regulamentadora sobre o adicional de periculosidade.

Pois bem.

ROSIVALDO ALMEIDA FERREIRA é servidor estadual ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica regida pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que preceitua:

“
Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d)
Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
;
”
[sem destaque no original].

No entanto, as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não condiz com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais são de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial. De fato, as atribuições se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

“
As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7.102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal. A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo.
” (TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 29.9.2023).

Assim, o exercício das atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância,
de per si
, não constitui atividade perigosa que coloca em risco a integridade física do servidor.

Dessa forma, eventual direito à percepção do adicional de periculosidade estaria a depender da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

Cito precedentes das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre caso de servidor ocupante de idêntico cargo, que pretendia a percepção do adicional de periculosidade:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO — REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA — RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora.

Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
” (TJ-MT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.6.2024, publicado no DJE em 27.6.2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade
.” (TJ-MT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.3.2024, publicado no DJE em 9.4.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025